Tribunal: STF
Processo: ARE 1261785
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal estadual, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS - SENTENÇA PROCEDENTE - PROCESSO ATINGIDO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO PARADIGMA. NÃO SUBMISSÃO À TESE FIXADA PELO STJ (RESP 1.657.156/RJ) - MEDICAMENTO XARELTO (OU RIVAROXABANA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - RECURSO PROVIDO”. (eDOC 7, p. 1)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 6º; 93, IX; e 196 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que compete ao médico assistente avaliar as possibilidades terapêuticas e decidir pela medicação adequada, sem a obrigação de experimentar inicialmente as drogas fornecidas pelo SUS. (eDOC 15, p. 9)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, a Turma Recursal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    A Turma Recursal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não haveria demonstração de que os medicamentos disponíveis no SUS fossem inapropriados para a terapia do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Nesse cenário, apesar do médico que atende o Agravante consignar a imprescindibilidade do medicamento XARELTO 15 mg, faz-se necessário perquirir antes a respeito da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, informações essas ausentes no feito principal, notadamente porque, conforme sustentou o parecer do NAT Jus, ‘Considerando que nas UBS são oferecidos Ácido Acetilsalicílico, Heparina e Varfarina’ (f. 30), ou seja, existe a possibilidade de que outros medicamentos, fornecidos pelo ente público, bastem para o tratamento do paciente.
    Neste caso específico, há agravante em relação ao medicamento Xarelto (Rivaroxabana). O fármaco em questão não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não existem evidências seguras de que seja eficaz no tratamento de enfermidades cardíacas, tanto que os membros do CONITEC deliberaram por unanimidade recomendar a não incorporação da Rivaroxabana para prevenção de Acidente Vascular Cerebral em pacientes com Fibrilação Atrial crônica não valvar no SUS.
    Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença que acomete o Recorrido, qual seja fibrilação atrial, com cadastro médico na sigla CD 148, notadamente porque constou no laudo médico que não fez uso de outros medicamentos anteriormente e que existem para o tratamento da sua doença, consoante se inferiu do parecer do NAT Jus”. (eDOC 7, p. 3)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 1.142.258 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.204.676 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 7, p. 2), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente